Tribunal: TJDFT
Processo: 0708550-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708550-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOSE VALTER BORGES DE ARAUJO D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora